Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NA ÁREA DE INVESTIMENTOS. COBRANÇA DE ENCARGOS. PREVISÃO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de incompetência do Juizado Especial.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de cálculos aritméticos que podem ser apresentados pelas partes. Ademais, a controvérsia reside no direito à informação e pode ser esclarecida pelo exame das demais provas documentais. Fixada a competência dos Juizados Especiais para o processamento da causa.
3 – Julgamento. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
4 – Operações financeiras na área de investimentos. Cobrança de encargos e multas. Direito à informação. O defeito, inclusive o defeito informacional, quando se relaciona com os riscos, submete-se a critério de razoabilidade em relação ao que espera do serviço (art. 14, § 1o., II, do CDC). O autor efetuou operações financeiras na área de investimento em ações por intermédio da corretora ré. Informa que houve defeito no dever de informação em relação aos custos das operações, bem como cobranças indevidas a título de “multas por saldo devedor”. As operações efetuadas pelo autor variam entre day trade e swing trade, conforme documentos juntados na petição inicial. O autor efetuava operações de forma alavancada, ou seja, sem ter saldo em sua conta. O contrato de intermediação (ID 37413264, Cláusula 5.3), há expressa previsão de cobrança de multas em caso de ausência de saldo na conta para atender as obrigações financeiras. A despeito de o autor informar que não é investidor contumaz e que desconhecia a possibilidade de cobranças de taxas e multas, os elementos do processo não indicam verossimilhança em suas alegações. O autor é bancário e as operações efetuadas são complexas e exigem conhecimento específico sobre a matéria, além de se tratar de transações de grande valor financeiro (ID 37413229). O perfil de investidor do requerente é classificado como agressivo (ID 37413265), o que demonstra seu entendimento acerca os riscos das operações, ou pelo menos, pelo perfil e monta investida, deveria se informar sobre tais riscos. Não é razoável presumir que no mercado de capitais as operações de alavancagem, que envolvem antecipação de operações sem provisão de fundos, fossem gratuitas e sem qualquer contrapartida em favor da corretora. Por isso era exigível que o investidor investigasse com cautela todas as informações disponibilizadas pela ré, tanto as constantes das páginas quanto as constantes do manual, ou mesmo com auxilio das assessorias disponibilizadas. Nesse sentido, jurisprudência do TJDFT: (Acórdão 1144637, Relator: TEÓFILO CAETANO). Não houve, portanto, violação ao direito à informação, de modo que são lícitas as cobranças efetuadas pelo réu.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para fixar a competência dos Juizados Especiais e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido, com alteração de fundamentação. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W